Tribunal: TJMT
Processo: 1011147-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial N. 1011147-28.2020.811.0000 – PJE
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S. A.
RECORRIDO: RUBINALDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 51419459):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA IMPEDIR/EXCLUIR NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – PENDENTE DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA (ART. 300, DO CPC) – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.
No caso em apreço, trata-se de ação declaratória que tem origem na recusa da Seguradora em promover a quitação da dívida relativa a duas operações seguradas pelo seguro prestamista, cujo objetivo é o pagamento de prestações ou a quitação do saldo devedor de bens ou planos de financiamento adquiridos pelo segurado (falecido), em caso de morte, invalidez permanente, invalidez temporária.
Assim, o perigo de dano reside na possibilidade de o nome da agravante constar dos órgãos de proteção ao crédito, enquanto se aguarda o julgamento final da lide em que se discute justamente o contrato de seguro prestamista, com repercussões de toda a ordem para a dignidade a sua pessoa, notadamente no que diz respeito ao seu crédito. (TJMT – Agravo de Instrumento no 1011147-28.2020.811.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/08/2020). ”
Não houve a interposição dos Embargos de Declaração.
O Recorrente alega violação aos artigos 17, 485, inciso VI, 461, §3o, todos do Código de Processo Civil e ao artigo 884, do Código Civil, defendendo que seja reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, afastando assim a responsabilidade acerca das obrigações impostas, bem como, afastar a multa diária imposta em caso de descumprimento.
Recurso tempestivo (ID. 56846482).
Contrarrazões (ID. 58271463).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Ausência de prequestionamento. Súmulas no 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 17, 485, inciso VI, 461, §3o, todos do Código de Processo Civil e ao artigo 884, do Código Civil, em que a parte recorrente alega que teriam sido ignorados pelo julgamento realizado, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, muito menos nos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo, a falta do necessário prequestionamento dos artigos 17, 485, inciso VI, 461, §3o, todos do Código de Processo Civil e ao artigo 884, do Código Civil, apontados como violados e, sendo deficiente a fundamentação quanto à contrariedade de tais dispositivos legais, incidem os óbices sumulares n. 282, 356 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII